Tribunal: TJES
Processo: 0002295-47.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Limitação de Juros; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002295-47.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MICHELE MOREIRA LEITE DA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM O CONTRATO. INOCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM MULTA. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível a análise das cláusulas contratuais abusivas pelo Judiciário, desde que haja impugnação expressa, tornando possível a relativização do princípio
pacta sunt servanda
e do ato jurídico perfeito.

2. A cobrança da comissão de permanência somente é admissível se houver previsão contratual e, ainda, desde que não seja cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e/ou multa contratual. Precedentes do c. STJ.

3. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0002295-47.2012.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN

RECORRIDA : MICHELE MOREIRA LEITE DA SILVA

ADVOGADO : WELLINGTON DASSUNÇÃO MARTINS

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

As questões revolvidas a esta Corte estão relacionadas às supostas cláusulas abusivas do contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Extrai-se dos autos que, na data de 22.10.2010, a Apelada emitiu a cédula de crédito bancário em favor da Apelante, objetivando a aquisição do veículo Chevrolet Classic LS 1.0, ano/mod. 2010/2011, chassi n.º 9BGSU19F0BB106976, oferecido em garantia de alienação fiduciária.

O valor do crédito financiado foi de R$ 30.299,23 (trinta mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), a ser adimplido em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 742,10 (setecentos e quarenta e dois reais e dez centavos).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, determinando a restituição do indébito, em dobro.

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) o contrato de financiamento é válido e eficaz, sendo voluntariamente aderido pela Apelada; (ii) é legal a cobrança da comissão de permanência, e (iii) é indevida a restituição do indébito em dobro (fls. 200/203v).

Não há manifestação da Apelada em contraditório recursal, apesar de intimada.

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino em separado as matérias de inconformismo.

(i) Da alegada ausência de nulidade das cláusulas contratuais:

A sentença reconheceu a abusividade da cláusula contratual que prevê a incidência da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, determinando a restituição dos valores cobrados indevidamente, como forma de estabelecer o equilíbrio contratual entre as partes, estando mitigados os princípios da obrigatoriedade e o
pacta sunt servanda
.

A Apelante argumenta, no recurso, que o contrato é válido e eficaz, sendo voluntariamente aderido pela Apelada.

Não obstante, nada impede que a Apelada busque rever as cláusulas do contrato, especialmente quando revestidas de abusividade.

A relação jurídica de direito material em comento atrai a aplicação da Súmula n.º 297, do c. Superior Tribunal de Justiça
1
, que dispõe sobre a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Nesses termos, é possível a análise das cláusulas contratuais abusivas pelo Judiciário, desde que haja impugnação expressa, tornando possível a relativização do princípio
pacta sunt servanda
e do ato jurídico perfeito.

Ilustrativamente, destaca-se da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 297/STJ. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS A TÍTULO DE VRG, DIANTE DA REINTEGRAÇÃO DO BEM NA POSSE DA ARRENDADORA.

1. Relendo-se as razões do recurso especial, verifica-se que, de fato, foi apontada a existência de divergência jurisprudencial às fls. 386 e 391 (e-STJ), motivo pelo qual é incabível a incidência da Súmula 284 do STF no presente caso. Afasta-se a aplicação do referido enunciado sumular.

2. No mérito, o desprovimento do agravo em recurso especial deve ser mantido.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que: 2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), o que possibilita a revisão do contrato firmado entre as partes e a eventual declaração de índole abusiva de cláusulas contratuais, relativizando os princípios do pacta sunt servanda e do ato jurídico perfeito. Precedentes;

2.2. É cabível a devolução das importâncias pagas a título de valor residual garantido, diante da reintegração do bem na posse da arrendadora. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a incidência, in casu, da Súmula 284 do STF, mantendo-se os fundamentos de mérito que acarretaram a negativa de provimento do agravo em recurso especial.

(AgRg no AREsp 384.274/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 04/02/2014)

Logo, não há qualquer equívoco na sentença recorrida ao declarar a abusividade da referida cláusula contratual.

Por isso, não acolho a insurgência da Apelante.

(ii) Da sustentada legalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com
outros encargos moratórios:

A Apelante não se conforma com o capítulo da sentença que declarou abusiva a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, ordenando a restituição do valor indevido.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação de que a cobrança da comissão de permanência somente é admissível
se houver previsão contratual
e, ainda,
desde que não seja cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e/ou multa contratual
.

É como se infere dos enunciados das Súmulas n.º 30, n.º 296 e n.º 472, do Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 30 - A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis. (Súmula
30,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/1991, DJ 18/10/1991)
”

“
Súmula 296 - Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. (Súmula
296,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004 p. 149)
”

“
Súmula 472 - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. (Súmula 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)
”

E da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colaciono:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULATIVIDADE COM OUTROS ENCARGOS. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Colegiado local, ao consignar ser possível a capitalização de juros mensal, desde que conste cláusula expressa a respeito no contrato firmado entre as partes, decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte, permanecendo incólume a aplicação da Súmula n. 83/STJ no ponto.

2. O acórdão estadual aplicou de forma clara o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de admitir a aplicação da comissão de permanência desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.

3. A revisão das premissas alcançadas com base no substrato fático-probatório dos autos não prescindiria do reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 748.510/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

1. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado ou a ausência de contratação expressa.

2. Admite-se a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados a partir da publicação da MP 1.963-17 (31.3.00), desde que seja pactuada.

3. É admitida a incidência da comissão de permanência desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.

4. Aquele que recebeu o que não devia deve restitui-lo, sob pena de enriquecimento indevido, pouco relevando a prova do erro no pagamento.

5. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp 1417066/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)”

O contrato de financiamento previu, expressamente, na cláusula 6, item 16, que a falta de pagamento de quaisquer parcelas, no vencimento, acarretará o pagamento,
cumulativamente
, da multa de 2% (dois por cento) mais comissão de permanência de 12% (doze por cento) (fls. 121/122).

Dessa forma, mostra-se ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com multa de 2% (dois por cento), na esteira dos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

(
iii
) Da
repetição do indébito em dobro:

A sentença recorrida condenou a Apelante a restituir em dobro os valores reputados abusivos.

A Apelante afirma que não agiu com má-fé ao realizar a cobrança prevista contratualmente.

Como se sabe, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça apreciou a sistemática, no julgamento de recursos que traziam divergência entre julgados das Turmas que compõem a Primeira e a Segunda Seções, a respeito da interpretação a ser dada à norma inserta no parágrafo único, do art. 42, do CDC, que prevê a repetição do indébito em dobro pelo fornecedor, salvo quando houver engano justificável (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS).

A Corte Especial adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Nesse sentido, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021).

Na presente situação, aplica-se a aludida modulação de efeitos por se cuidar de cobrança indevida de débito exclusivamente privado, realizada anteriormente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, considerando que no caso concreto deve prevalecer a jurisprudência anterior que exigia a comprovação da má-fé da Apelante, e uma vez não estando esta demonstrada nos autos, é de se reformar a sentença para que ocorra a devolução do indébito de forma simples.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação cível
, reformando em parte a sentença para determinar a restituição do indébito, sob a forma simples, a ser apurada em sede de liquidação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

TJES/SMBJ/242/0002295-47.2012.8.08.0048_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)